Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a extinção do IPC, aplicado no período que vai de janeiro de 1989 a fevereiro de 1991, o Superior Tribunal de Justiça substituiu-o pelo INPC.
2. Apesar do REsp no 984.095/DF ser silente na indicação do índice a ser aplicado para se alcançar a plena correção monetária, é vasta a jurisprudência na corte STJ no sentido de que incidirá o IPC até fevereiro de 1991 e o INPC a partir de março de 1991, por serem os mais adequados.
3. Considerando que o exequente se aposentou em 06/04/1992, não é possível calcular a correção monetária plena sobre o seu benefício através da aplicação do mencionado índice, pois tal indexador foi extinto em época anterior à própria implantação da benesse.
4. A decisão ora agravada não merece reforma, uma vez que se encontra em perfeita harmonia com o “decisum” transitado em julgado na fase cognitiva da presente demanda.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.